Tribunal: CARF
Processo: 11634.720701/2011-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720701/2011-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.190 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de janeiro de 2021
Recorrente
BYD INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIMPLES.
EXCLUSÃO.
EXCESSO
DE
RECEITAS.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
No caso, os lançamentos tributários que dariam azo à apuração de excesso de
receitas no ano calendário 2006 foram parcialmente cancelados em razão de
decadência.
As receitas apuradas de ofício e mantidas em julgamento de segunda instância
administrativa não configuram excesso de receitas em relação ao limite legal e,
desta forma, não poderiam dar motivação à exclusão.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. EXCESSO DE RECEITAS. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
No caso, os lançamentos tributários que dariam azo à apuração de excesso de
receitas no ano calendário 2006 foram parcialmente cancelados em razão de
decadência.
As receitas apuradas de ofício e mantidas em julgamento de segunda instância
administrativa não configuram excesso de receitas em relação ao limite legal e,
desta forma, não poderiam dar motivação à exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar os Atos Declaratórios Executivos no 063 e 064/2011 editados
pela DRF/Londrina, determinar a reinclusão da Contribuinte no Simples Federal a partir de
01/01/2007 e no Simples Nacional a partir de 01/07/2007 e, ainda, cancelar os autos de infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720701/2011-90
Fl. 1348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

objeto deste processo. Vencidos os Conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, André
Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Leticia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo dos Atos Declaratórios Executivos no 063 e 064, por
meio dos quais a autoridade administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina/PR – DRF/Londrina promoveu a exclusão da contribuinte em epígrafe dos regimes
simplificados de tributação de que cuidam a Lei no 9.317/1996 (Simples Federal) e a Lei
Complementar no 123/2006 (Simples Nacional).
A exclusão dos regimes simplificados deu-se em razão da apuração de omissão de
receitas no ano calendário 2006, que resultou em excesso de receitas em relação ao limite anual
de R$ 2.400.000,00.
A contribuinte foi excluída do Simples Federal a partir de 01/01/2007 e do
Simples Nacional a partir de 01/07/2007.
Em razão da exclusão dos regimes simplificados, a autoridade fiscal apurou de
ofício o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ e tributos reflexos (CSLL, PIS,
COFINS) conforme as normas atinentes às demais pessoas jurídicas. A apuração de ofício consta
dos autos de infração de fls. 1.030 a 1.127. Integra os autos de infração o Termo de Verificação e
Encerramento da Fiscalização.
Peço licença para reproduzir o relatório da autoridade julgadora de piso, que
descreve com acuidade as infrações apuradas pela autoridade fiscal, bem como as razões de fato
e de direito apresentadas pela contribuinte na impugnação:
Relatório
Fl. 1349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Trata o processo de Ato Declaratório de Exclusão do Simples (efeitos a partir de
01/01/2007), de Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional (efeitos a partir de
01/07/2007), e de autos de infração do IRPJ e reflexos, dos anos calendários 2007 a
2009.
2. O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples DRF/Londrina n° 63/2011, à
fl. 428, excluiu o contribuinte do regime do Simples, com efeitos a partir de 01/01/2007,
por motivo de excesso de receitas auferidas durante o ano calendário de 2006.
3. O Ato Declaratório Executivo de Exclusão do Simples Nacional DRF/Londrina n°
64/2011, à fl. 429, excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional, com efeitos a
partir de 01/07/2007, por motivo de excesso de receitas auferidas durante o ano
calendário de 2006.
4. Cientificado dos ADEs na data de 26/10/2011, conforme AR de fl. 431,
tempestivamente, em 17/11/2011, o contribuinte encaminhou a impugnação de fls.
433/438, através de seu procurador, procuração à fl. 439, que se resume a seguir:
a. Alega que é contribuinte pelo regime de tributação SIMPLES NACIONAL desde
01/01/2007, e que, durante todo o período em que integra esse regime de tributação,
vem observando atentamente aos requisitos legais, de maneira que nunca se enquadrou
em quaisquer hipóteses de exclusão previstas pela Lei 9.317/1996;
b. Argumenta que referido regime de tributação foi instituído com vistas a melhorar as
condições econômicas das micro e empresas de pequeno porte em todo território
nacional, facilitando a apuração e recolhimento de impostos, acesso a crédito e ao
mercado, dentre outras diversas facilidades;
c. Acrescenta que é de conhecimento amplo, que muito se deve às micros e empresas de
pequeno porte o fato da economia nacional atingir patamares cada vez maiores. Não
seria exagero afirmar que a economia nacional é impulsionada em razão de diversos
pequenos empresários que com o pouco tem gerado muito;
d. Reclama que o efeito da exclusão retroagiria a partir de 01/01/2007, data no qual a
empresa se cadastrou no SIMPLES, e entende que o efeito retroativo é ilegal e
inconstitucional, além de constituído por meio de Instrução Normativa que não tem o
efeito de criar normas em razão do princípio da estrita legalidade; outrossim, desrespeita
diversos artigos e preceitos constitucionais, e afronta inclusive, disposição legal da
própria Lei 9.317/96 que dispõe sobre o regime tributário do SIMPLES NACIONAL;
e. Recorre ao art. 5° inciso XXXVI da Constituição Federal, que determina uma
vedação expressa no que diz respeito à retroatividade da lei; conclui que o ato arbitrário
imposto à reclamante é inteiramente inconstitucional, ofendendo, sobretudo aos
princípios da segurança jurídica, da legalidade e da irretroatividade da lei;
f. Pondera que lei alguma pode retroagir para prejudicar direito adquirido ou questionar
fato gerador já concretizado, e que, no presente caso, sequer se mostra cabível a
aplicação do art. 105 do CTN que prescreve que a legislação tributária aplica-se
imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes;
g. Afirma que o motivo que a princípio ensejou a exclusão da reclamante do SIMPLES
NACIONAL seria o excesso de receita declarada inerente ao exercício de 2006.
Contudo, a declaração da pessoa jurídica fez transparecer todas as hipóteses de
incidência que deram origem a obrigação tributária, de maneira que nenhum fato
gerador restou pendente ou se propagou para o futuro;
h. Cita doutrina, expondo que a relação jurídico tributária deve ser norteada pela
estabilidade e segurança, não podendo de forma alguma alcançar fatos geradores, ou
situações já consumadas;
Fl. 1350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

i. Salienta que o contribuinte é parte hipossuficiente se comparada ao Fisco, motivo pelo
qual a prevalência dos princípios constitucionais deve ser mantida em qualquer
situação;
j. Observa que a própria Lei 9.317/1996 afronta diretamente o artigo 179 da
Constituição Federal, na medida em que desconsidera todo o tratamento diferenciado
concedido anteriormente, ao determinar que o alcance dos efeitos da exclusão retroaja
05 anos;
k. Aduz que todo o incentivo concedido é desconsiderado quando da exclusão,
possibilitando que os efeitos retroajam até a data de criação da pessoa jurídica. Enfim, o
incentivo que a princípio daria maior possibilidade de desenvolvimento para a pequena
empresa, ao final se transforma em grande prejuízo;
l. Destaca que na esfera tributária, a lei só pode retroagir em determinadas hipóteses
elencadas pelo próprio Código Tributário Nacional, quais sejam: (i) em qualquer caso,
quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração
dos dispositivos interpretados; (ii) tratando-se de ato não definitivamente julgado. As
hipóteses que permitem a retroatividade de determinada lei são taxativas, não abrindo
margem para aplicação de efeitos retroativos em outros casos, motivo pelo qual há que
se afirmar que o fato que acarretou a exclusão da empresa do Simples Nacional não
teria o condão de permitir a aplicação do art. 105 do CTN;
m. Assevera que o fato gerador declarado no imposto de renda que contribuiu para
exclusão da empresa do simples já se concretizou, ou seja, em momento algum se
projetou para o futuro, restando pendente;
n. Destaca que foi um Ato Declaratório Executivo que determinou a exclusão da
empresa do SIMPLES, afrontando, novamente, o princípio da estrita legalidade;
o. Questiona como um simples ato interno poderia determinar a exclusão de um
contribuinte e estipular uma data para determinar a retroatividade, e qual motivo o
contribuinte deveria arcar com as consequências legais de todo o período em que se
utilizou devidamente do programa do SIMPLES;
p. Entende que a medida correta e justa deve impor ao contribuinte o ônus de recolher
as diferenças tributárias somente no período em que a receita realmente extrapolou. No
caso, trata-se de excesso de receita em relação ao limite de R$ 2.400.000,00 no ano-
calendário de 2006. Contudo, nos anos subsequentes o limite de receita foi respeitado.
De fato, em razão de uma delicada situação econômica, a empresa deixou de obter renda
superior ao limite determinado. Portanto, não restou determinado qual seria o motivo
legal e constitucional a determinar que os efeitos da exclusão da reclamante
retroagissem em até 05 anos; pelo contrário, essa medida é arbitrária, e fere a todos os
princípios constitucionais expostos na presente defesa;
q. Assinala, novamente, que lei alguma pode retroagir para prejudicar o direito
adquirido ou a situação do contribuinte. Conclui que é injusto determinar que a empresa
responda pelos últimos 5 anos, sendo que, na verdade, todas as determinações imposta
pela Lei 9.317/86 foram respeitas, todas as obrigações fiscais cumpridas, etc;
r. Requer a reconsideração do período estipulado pelo Ato Declaratório Executivo, de
forma a afastar a retroatividade do período de 05 anos imposta.
5. O auto de infração de IRPJ (fls. 1030/1070) exige o recolhimento de R$ 196.463,55
de imposto e R$ 147.347,67 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. O lançamento resultou de procedimento de verificação do cumprimento das
obrigações tributárias da interessada, em que foram apuradas as seguintes infrações,
relatadas no Termo de Verificação Fiscal, de fls. 1128/1141:
Fl. 1351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Depósitos bancários de origem não comprovada (lucro presumido): nos períodos de
07/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008, 01/2009, 07/2009 e 09/2009. Enquadramento
legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996; art. 3° da Lei no 9.249, de
26 de dezembro de 1995; arts. 518 e 528 do RIR/1999. Multa de 75%.
Receitas escrituradas e não declaradas: nos períodos de 02/2009 a 06/2009, 08/2009,
10/2009 a 12/2009. Enquadramento legal no art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro
de 1995; arts. 518 e 519 do RIR/1999. Multa de 75%;
Depósitos bancários de origem não comprovada (lucro arbitrado): nos períodos de
01/2007 a 06/2007. Enquadramento legal no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; art. 3° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 537 do RIR/1999.
Multa de 75%;
6. O auto de infração do PIS (fls. 1071/1083) exige o recolhimento de R$ 68.782,65 de
contribuição e R$ 51.587,03 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal,
de fls. 1128/1141:
PIS – Omissão de receitas: nos períodos de 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008,
01/2009, 07/2009 e 09/2009. Enquadramento legal no art. 1° da Lei Complementar no 7,
de 07 de setembro de 1970; arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I e 9° da Lei no 9.715, de 25 de
novembro de 1998; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 24,
§2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 79 da Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009. Multa de 75%;
PIS – Falta/Insuficiência de recolhimento do PIS: nos períodos de 12/2009.
Enquadramento legal nos art. 1° da Lei Complementar no 7, de 07 de setembro de 1970;
arts. 2°, inciso I, 8°, inciso I e 9° da Lei no 9.715, de 25 de novembro de 1998; arts. 2° e
3° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 79 da Lei no 11.941, de 27 de maio
de 2009. Multa de 75%;
7. O auto de infração de CSLL (fls. 1084/1115) exige o recolhimento de R$ 118.563,89
de contribuição e R$ 88.922,93 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal,
de fls. 1128/1141:
CSLL – CSLL sobre Omissão de Receita (lucro presumido): no período de 07/2007 a
12/2007, 01/2008 a 12/2008, 01/2009, 07/2009 e 09/2009. Enquadramento legal nos
arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; arts. 2°, 24, §2° da Lei no 9.249,
de 26 de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de
1996; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002; art. 22 da Lei no 10.684, de
30 de maio de 2003. Multa de 75%;
CSLL – Falta de recolhimento da CSLL: no período de 02/2009 a 12/2009.
Enquadramento legal nos arts. 2° e 3° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; art. 2°
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 75%;
CSLL – CSLL sobre Omissão de Receita (lucro arbitrado): nos períodos de 01/2007 a
06/2007. Enquadramento legal no art. 2° da Lei 7.689, de 15 de dezembro de 1988; arts.
2°, 24, §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29 inciso I da Lei n° 9.430,
de 27 de dezembro de 1996; art. 37 da Lei no 10.637 de 30 de dezembro de 2002; art. 22
da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003. Multa de 75%;
8. O auto de infração da Cofins (fls. 1116/1127) exige o recolhimento de R$ 319.223,25
de contribuição e R$ 239.417,56 de multa de lançamento de ofício, além dos encargos
legais. Foram apuradas as seguintes infrações, relatadas no Termo de Verificação Fiscal,
de fls. 1128/1141:
Fl. 1352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Cofins – Falta/Insuficiência de recolhimento da Cofins: no período de 12/2009.
Enquadramento legal no art. 8° da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998; art. 1° da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; arts. 2° e 3° da Lei no 9.718, de
27 de novembro de 1998. Multa de 75%.
Cofins – Omissão de receitas: nos períodos de 01/2007 a 12/2007, 01/2008 a 12/2008,
01/2009, 07/2009 e 09/2009. Enquadramento legal nos arts. 2°, 3° e 8° da Lei no 9.718,
de 27 de novembro de 1998; art. 1° da Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de
1991; art. 24, §2° da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995. Multa de 75%;
9. Cientificado dos autos de infração do IRPJ e reflexos em 05/06/2012, conforme fls.
1030, 1071, 1084 e 1118, tempestivamente, em 04/07/2012, o contribuinte encaminhou
a impugnação de fls. 1192/1205, através de seu procurador, procuração à fl. 1208,
acompanhada dos documentos de fls. 1209/1216, que se resume a seguir:
PRELIMINAR DE MÉRITO
s. Relata que foi arbitrado o pagamento de Imposto de Renda Pessoa Jurídica, além de
acréscimos, no período de 01/2007 a 12/2008. Menciona que a própria auditora fiscal,
ao firmar o termo de verificação fiscal, declarou quais teriam sido as infrações
supostamente cometidas pela autuada. Dentre as infrações apontadas, vislumbra-se a
insuficiência de recolhimentos de tributos (p. 09). Partindo dessa premissa, pode-se
afirmar que, se houve insuficiência de recolhimento de tributo, é porque o valor
recolhido não foi totalmente devido, mas foi parcialmente recolhido;
t. Alega que a regra a ser aplicada para fins de contagem do prazo decadencial será a
prevista pelo art. 150, § 4o do CTN, especialmente porque os tributos que supostamente
não foram recolhidos de forma total têm seu lançamento pela modalidade de
homologação;
u. No presente caso, descreve que os créditos que são objetos de cobrança
administrativa referem-se ao período de 01/2007 a 12/2009. Logo, o início para
contagem do prazo decadencial deu-se com a ocorrência do fato gerador, ou seja,
01/2007, 02/2007 e assim, sucessivamente. Nessa toada, tendo em vista que o auto de
infração foi lavrado em 25/05/2012, há que se reconhecer que os períodos anteriores a
05/2007 estão fulminados pelo prazo decadencial;
v. Cita decisão judicial;
w. Pondera que, ainda que no presente caso esse crédito cobrado tenha sido originado
pela retroatividade dos 5 (cinco) anos em razão da exclusão do Simples Federal, não há
qualquer alteração com relação ao lapso decadencial, uma vez que de qualquer forma
transcorreram-se 5 (cinco) anos sem que a autoridade administrativa constituísse o
crédito dentro do prazo legal;
x. Pede o acolhimento da preliminar de mérito ora arguida, para fins de reconhecer a
decadência do período compreendido de 01/2007 a 05/2007, sob pena de ofensa aos
princípios constitucionais e processuais;
DO DIREITO. Do Ato Declaratório
y. Explica que o auto de infração originou-se em decorrência da exclusão da Recorrente
do Simples Nacional, ao fundamento de que a empresa teria extrapolado o limite de
receita em relação ao limite de R$ 2.400.000,00, no ano-calendário de 2006 e
subsequentes. Por ocasião da exclusão, restou consignado que seu efeito retroagiria a
partir de 01/01/2007, data no qual a empresa se cadastrou no SIMPLES;
z. Repete os mesmos argumentos formulados na impugnação contra o ato de exclusão;
Fl. 1353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

aa. Alega que não houve excesso de faturamento, vez que foi este o motivo que ensejou
a fiscalização por parte da auditora fiscal. Contesta o entendimento da auditora fiscal,
que houve movimentação financeira em valor que extrapola o limite legal, já que mera
movimentação financeira não se confunde com faturamento, que deve respeitar o limite
de R$ 2.400.000,00;
bb. Esclarece que a movimentação financeira que houve na conta corrente da
Impugnante não diz respeito à atividades comerciais da mesma. Em verdade, houve um
período em que uma empresa pertencente ao mesmo grupo econômico não conseguia
movimentar conta corrente bancária própria, por estar com dificuldades financeiras, que
inclusive perduraram até o final do ano de 2009, ocorreram diversos depósitos e saques
daquela empresa em nome da Impugnante.
cc. Requer a reconsideração do período estipulado pelo Ato Declaratório Executivo, de
forma a afastar a retroatividade do período de 05 anos imposta, ou seja, requer que os
Atos Declaratórios emitido em face da Impugnante, tenham como início de seus efeitos
a data de sua emissão, qual seja, à partir de 21/10/2011;
Do montante do auto de infração
dd. Reclama que a auditora fiscal erra ao não descontar de suas planilhas constantes do
termo de verificação e encerramento da fiscalização em anexo, as receitas declaradas
não foram consideradas pela agente fiscal. Ou seja, não somente penaliza o contribuinte,
como quer trazer enriquecimento ilícito ao erário, ao exigir multa e juros sobre valores
declarados na forma do SIMPLES. Assim, ao não considerar a receita declarada a
mesma ainda resulta em aumento da indigitada receita omitida, concluindo pelo
enriquecimento Ilícito do erário público;
ee. À guisa de explicação, demonstra as planilhas em anexo, de fls. e fls. constante do
Processo Administrativo Fiscal n. 11.634.720701/201190, tópicos 32, 33 e 34, cópia em
anexo, demonstrando que a auditora fiscal não considerou os valores declarados e pagos
através de DARF SIMPLES;
ff. Insiste que a auditora fiscal arbitrou o valor do suposto imposto de renda da pessoa
jurídica, com base nos relatórios apresentados pelas instituições financeiras, porém, não
reduziu os valores já declarados e pagos anteriormente, fazendo exigência de multa
sobre tributo declarado legalmente. Não há dúvidas de que para se chegar ao valor
postulado por meio do auto de infração ora contestado a auditoria fiscal se utilizou da
presunção fiscal;
gg. Requer seja conhecida a arbitrariedade da exigência da imposição fiscal de fazer
com que a Impugnante, recolha aos cofres públicos, tributos que não deu aso a
constituir; Da Presunção Fiscal
hh. Afirma que a presunção fiscal restou caracterizada quando a própria auditora fiscal
consignou em sua conclusão do termo de verificação fiscal inerente ao imposto de renda
da pessoa jurídica, que apesar de não possuir todos os documentos contábeis necessários
arbitrou o Imposto de Renda Pessoa Jurídica de forma geral e presumida;
ii. Assevera que, ao agir dessa forma, a auditora fiscal contrariou todos os princípios do
devido processo legal, pois além de impossibilitar à Recorrente o direito de exercer o
contraditório e a ampla defesa, ainda feriu o princípio da segurança jurídica;
jj. Entende que o auto de infração é temerário e frágil. Observa que não há planilha de
cálculo a apontar quais teriam sido os parâmetros utilizados pela auditora fiscal no
momento de arbitrar os valores que entendera como correto. Infelizmente, não é
possível visualizar com clareza os parâmetros utilizados pela auditora fiscal que sequer
relacionou as infrações corretamente, assim como o período correto. Não bastasse isso,
Fl. 1354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

além de todos os fundamentos lançados, forçoso ressaltar a característica da exorbitante
multa de mora arbitrada a título de penalidade no débito fiscal;
kk. Aduz ser certo que o percentual de 75% a título de multa se mostra extremamente
exorbitante, pelo que deve ser diminuído, evitandose assim, maior prejuízo ao
executado que sempre norteou suas relações pela boafé;
ll. Cita doutrina no sentido de que a configuração do verdadeiro confisco que a
imposição de tal representa, a incidir, com todo o vigor, contra a proteção jurídica
assegurada pela Carta da República, cujo artigo 150, IV, veda expressamente aos
poderes políticos da nação, "utilizar tributo com efeito de confisco";
mm. Argumenta que, quando a Constituição Federal de 1988, veda o emprego do
confisco tributário (art.150, IV), na realidade ela está impedindo que todo e qualquer
ente político, com poder de imposição fiscal emanado da mesma Carta Política, venha a
cobrar tributos, contribuições ou penalidades (multas), que tenham nítido caráter de
confiscar a propriedade privada ( arts. 5o., XX, XXII; 170, II e III da CF/88), já que
esta, só pode ser abalada, quando em processo judicial regular, respeitado o due
processo of law, ficar provado que a sua aquisição tem relação com o cometimento de
delitos, e ainda assim, sob a garantia do art. 5°., LIV, LV, LVI e LVII da mesma Carta
Política, nos estritos limites que derivem do ilícito penal.
nn. Defende que o critério confiscatório do imposto ou da multa está na total
desproporcionalidade entre o valor da imposição e o valor do bem a ser tributado, e, em
se tratando de multa ou penalidade, afere-se o gravame, confrontando-se o valor
imposto pelo ente político, em comparação com a falta de infração praticada pelo
responsável ou contribuinte infrator. Uma multa excessiva, ultrapassando o limite do
razoável para dissuadir ações ilícitas e para punir os transgressores (caráter punitivo e
preventivo da penalidade), caracteriza, de fato, uma maneira indireta de burlar o
dispositivo constitucional que proíbe o confisco;
oo. Segue alegando que, para o direito financeiro, esta multa punitiva é considerada, ao
lado dos tributos, receita derivada, vez que há transferência de riqueza do contribuinte
para o Erário Público. Porém, tal transferência pode ocasionar um impacto exorbitante
para o contribuinte, a ponto de provocar lesão direta ao seu patrimônio. Assim, esta
transmissão de riqueza, por meio da multa excessiva, à Fazenda Pública, caracteriza um
confisco indireto, quando, conceitualmente, a multa punitiva deveria ter caráter
meramente indenizatório pelo não cumprimento da obrigação, e, se assim fosse, não
estaria no patamar de 75%, como aqui se exige;
pp. Cita decisão do STF;
qq. Pugna pelo cancelamento da presente medida fiscal, eis que parte do crédito cobrado
encontra-se fulminado pelo prazo decadencial, além de que a Impugnante em momento
provocou qualquer ato que pudesse ocasionar sua exclusão do Simples Nacional.
10. O contribuinte anexou impugnação separadamente para as contribuições da CSLL,
PIS e Cofins, às fls. 1217/1291, em teor semelhante ao do IRPJ, acima resumido.
11. Foi lavrado processo de representação fiscal para fins penais, de número
11634.720698/201112, apensado ao presente, conforme termo de fl. 1189.
12. É o relatório.
A impugnação foi julgada improcedente pela autoridade julgadora a quo. O
Acórdão no 06-38.024 da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Curitiba – DRJ/CTA,
ora recorrido, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 1355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico.
DECADÊNCIA. DOLO FRAUDE OU SIMULAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA DE
MULTA QUALIFICADA. REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Nos lançamentos por homologação, a contagem do prazo decadencial, de cinco anos, a
partir da ocorrência do fato gerador, não se aplica aos casos de dolo, fraude ou
simulação, o qual pode ser comprovado pelas informações constantes na representação
fiscal para fins penais, ainda que ausente a exigência de multa qualificada.
DECADÊNCIA. PIS, COFINS, CSLL. SÚMULA VINCULANTE N° 8 DO STF.
Com a edição da súmula vinculante n° 8, editada pelo STF, as contribuições sociais para
a Seguridade Social submetemse às regras de prescrição e decadência gerais ditadas
pelo CTN.
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o ato de exclusão do Simples, com base em excesso de receita, objeto de
lançamento de ofício, julgado procedente.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde determinada data passada,
efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se
aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EXCESSO DE RECEITA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Correto o ato de exclusão do Simples Nacional, com base em excesso de receita, objeto
de lançamento de ofício, julgado procedente.
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
EFEITOS.
IRRETROATIVIDADE.
ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o contribuinte
já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde determinada data passada,
efeito esse que não guarda nenhuma relação com o princípio da irretroatividade, que se
aplica a litígios envolvendo confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
Fl. 1356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE CONTAS
BANCÁRIAS.
A falta de escrituração de contas bancárias torna a contabilidade imprestável para
identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, autorizando o
arbitramento do lucro.
PIS. COFINS. CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento reflexo alusivo
ao PIS, à Cofins e à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário. Na peça recursal, levantou
as seguintes alegações:
- o efeito retroativo da exclusão do Simples a partir de 01/01/2007 é ilegal e
inconstitucional;
- não teria havido excesso de faturamento, pois a mera movimentação financeira
não se confunde com faturamento. No caso, a movimentação pertenceria a outra entidade do
mesmo grupo econômico, distinta da contribuinte.;
- a recorrente pugnou pelo reconhecimento da incidência da norma decadencial
conforme previsão do artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional – CTN, uma vez que teria
realizado pagamentos de Simples e não teria incorrido em dolo, fraude ou simulação;
- os valores efetivamente pagos de Simples não teriam sido deduzidos nos
lançamentos de ofício dos tributos;
- a multa de ofício de 75% tem caráter confiscatório;
Ao final, pediu a reforma da decisão de piso e a insubsistência dos autos de
infração.
Em essência, era o que havia a relatar.

Fl. 1357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Exclusão do Simples Federal e do Simples Nacional.
Conforme relatado, a fiscalização identificou que a contribuinte, no ano-
calendário 2006, teria omitido receitas ao longo de todo o ano-calendário. Ao adicionar as
receitas omitidas às declaradas, a autoridade fiscal concluiu que a contribuinte teria auferido
receitas acima do limite legal anual de R$ 2.400.000,00.
Em razão do excesso de receitas, procedeu-se à exclusão da contribuinte do
Simples Federal (a partir de 01/01/2007) e do Simples Nacional (a partir de 01/07/2007).
Os autos de infração ora vergastados decorreram da apuração de ofício dos
tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS conforme as normas atinentes às pessoas jurídicas que não
estejam enquadradas nos regimes simplificados mencionados.
Assim, a primeira questão a ser analisada é a validade das duas exclusões de
ofício.
Impende observar, de pronto, que não cabe aqui rediscutir, como pretende a
recorrente, a apuração de ofício efetuada pela autoridade fiscal em relação aos fatos jurídicos
tributários ocorridos no ano calendário 2006. Tais fatos jurídicos são objeto do processo no
11634.720654/2011-84.
No entanto, encontra-se dentro do escopo do presente julgamento a verificação da
validade dos Atos Declaratórios Executivos no 063 e 064 emitidos pela DRF/Londrina,
especialmente no que diz respeito à motivação da exclusão, ou seja, quando ao excesso de
receitas auferidas no ano calendário 2006.
Veja-se que a DRJ/CTA, ao apreciar a questão, ressaltou que os autos de infração
relativos ao ano calendário 2006 também haviam sido integralmente mantidos pela autoridade
julgadora de primeira instância. Transcrevo trecho do acórdão de piso:
21. Para o ano calendário 2006, os depósitos bancários totalizaram R$ 6.506.595,02,
que, descontados os R$ 1.937.675,95 de exclusões por estornos, devoluções etc,
alcançam o montante de R$ 4.568.919,07 de receitas auferidas naquele período,
conforme demonstrativo de fl. 414. Desse total, o contribuinte declarou somente R$
1.220.725,54. Essa omissão de receitas deu ensejo ao lançamento de ofício dos
tributos do Simples, discutido no processo n° 11634.720654/201184, cujo litígio já
foi decidido por esta DRJ/Curitiba, pelo acórdão n° 06-37.886, proferido em
30/08/2012, mantendo integralmente as exigências, conforme as seguintes ementas:
[...] – grifei.
Fl. 1358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Todavia, no julgamento de segunda instância do processo no 11634.720654/2011-
84, a decisão foi substancialmente modificada.
No julgamento no CARF, os conselheiros entenderam por unanimidade que parte
da apuração do ano calendário 2006 já havia sido atingida pela decadência. Desta forma, a 2a
Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento afastou os lançamentos relativos aos fatos
jurídicos tributários ocorridos até 30/09/2006.
Destaco excerto da fundamentação do Acórdão CARF no 1402-001.824, de
24/09/2014:
Na análise da decadência, a decisão recorrida manifestou-se pela ocorrência do dolo e
sob essa ótica aplicou a contagem do prazo sob as regra do inciso I, do art. 173, do
CTN.
Quanto ao tema, a autoridade lançadora assim se pronunciou: “ Em face da infração
apurada neste procedimento fiscal que, em tese, configura o disposto no art. 1o da Lei
no 8.137/90, informamos que será formalizado processo de Representação Fiscal para
Fins Penais”.
A manifestação do Fisco não pode ser acatada. Em primeiro lugar pelo conteúdo
absolutamente genérico. Em segundo lugar, pela própria incoerência de não ter sido
imputada ao sujeito passivo a multa qualificada.
Por fim, entendo como incorreto a utilização da descrição de uma omissão de receitas
como base para formalizar a Representação Fiscal para Fins Penais, sem qualquer
elemento adicional que o justifique. Em outras palavras, no entendimento da autoridade
lançadora bastaria a prática da irregularidade prevista no art. 42, da Lei no 9.430/96 para
justificar o procedimento penal.
Esse Colegiado tem jurisprudência remansosa no sentido de não acatar a imputação de
dolo, fraude ou simulação em irregularidades baseadas em presunções legais sem a
demonstração de circunstâncias específicas que tipifiquem a conduta.
Sem assim, divirjo do entendimento prolatado pela decisão recorrida no que se refere à
ocorrência do dolo.
[...]
Hodiernamente, a grande maioria dos tributos submete-se ao lançamento por
homologação. Assim, circunstancialmente, aquilo que representava uma regra
específica tornou-se norma geral para efeitos de contagem do prazo decadencial.
Sob essa ótica, na inexistência de dolo fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial para os impostos e contribuições sujeitos ao lançamento por homologação
deve ocorrer sob as regras do parágrafo 4o, do art. 150, do CTN.
Penso que, uma vez que os períodos até 09/2006 já haviam sido alcançados pela
decadência, estes não podem ser considerados para fins de apuração do excesso de receitas para
fins de observância das regras do Simples Federal e do Simples Nacional.
Compulsando os autos do processo no 11634.720654/2011-84, verifico que a
fiscalização apurou as receitas declaradas e omitidas conforme o seguinte quadro:
Fl. 1359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.190 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720701/2011-90

Somando-se a receita anual declarada pela contribuinte (R$ 1.220.725,54) com as
receitas omitidas no período não atingido pela decadência (R$ 281.376,34; R$ 480.609,43; e R$
400.167,11) chega-se a um total de receita bruta de R$ 2.382.878,42, que é inferior ao limite
legal de R$ 2.400.000,00 relativo ao Simples Federal.
Assim, em razão do decidido no processo no 11634.720654/2011-84, tenho que
são insubsistentes os Atos Declaratórios Executivos no 063 e 064/2011 da DRF/Londrina.
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário para cancelar os Atos
Declaratórios Executivos no 063 e 064/2011 da DRF/Londrina e afastar as exclusões do Simples
Federal a partir de 01/01/2007 e do Simples Nacional a partir de 01/07/2007. Os autos de
infração em questão, devem, por consequência, ser cancelados.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 1360
DF CARF MF
Documento nato-digital